Tribunal: STF
Processo: Rcl 57780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Jonathan Walter Diniz Tavares, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferida nos autos do Processo 0830542-08.2022.8.15.0000, por suposta ofensa ao Tema 1.120 da repercussão geral. 



    Relata o reclamante que, realizada eleições antecipadas para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaíra-PB, referente ao biênio 2023/2024, com início do mandato em 1º de janeiro de 2023, a Câmara Municipal houve por bem aprovar o Projeto de Resolução nº 001/2022, por 2/3 (dois terços) dos membros, que, por fim, se tornou a Resolução nº 007/2022 e anulou a citada eleição antecipada.



    Em sequência, afirma que nova eleição foi realizada em 1º.1.2023, nos termos da nova resolução, que consagrou o reclamante como presidente da casa, junto com os demais membros da mesa.



    Narra, ainda, que o Tribunal reclamado deferiu liminar suspendendo a tramitação da Resolução nº 001/2022, bem como determinou que todos os eleitos antecipadamente na eleição realizada em 1º de janeiro de 2021 fossem empossados regularmente no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa, restando o reclamante afastado do cargo de Presidente da Câmara em 12.01.2023.



    Nesses termos, sustenta que a autoridade reclamada teria ofendido o decidido no RE-RG 1.297.884 (tema 1.120), paradigma da repercussão geral, no qual se assentou a tese de que “[é] defeso ao Poder Judiciário estabelecer forma específica à realização de eleição, Mesa Diretora de eleições internas do Poder Legislativo, formas de apuração e sistema de apuração, como também a interpretação do regimento”.



    Aduz que “[a] controvérsia da relação posta (...) toca o alcance da regra prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaíra-PB, que expressa que a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, realizar-se-á, em escrutínio secreto e em urnas com a presença da maioria absoluta dos Vereadores para um mandato de 02 (dois), como também a antecipação deveria ter sido precedida de realização de votação de resolução para antecipar a eleição”. (eDOC 1, p. 7 - ID: c6f440e7)



    Assevera, ainda, que:



    “(...)



    Deveras, nunca houve direito adquirido, posto que, quando da anulação não havia posse e nem o exercício do cargo, mas apenas a mera expectativa de direito, já que ATA não foi convalidada na primeira reunião após a eleição e nem em outra durante os anos de 2021 e 2022, ou seja, não completou os requisitos formais e matérias necessários para se constituir um ato jurídico perfeito. Assim, se ata da eleição é nula, esta não gera nenhum direito adquirido como alega o reclamado no agravo. 



    Quando da revogação da eleição antecipada, não havia decorrido nenhum efeito concreto dela, não sendo aplicável o TEMA 138, do STF. 



    A anulação da eleição ilegalmente antecipada, se deu em conformidade às normas Regimentais. 



    Literalmente, ao contrário da antecipação da eleição que não respeitou o exercício do direito de defesa e do contraditório e discussão por parte dos vereadores, nem de forma (resolução), a anulação respeitou a todos esses. O agravo inverte a verdade dos fatos diametralmente e distorce o conteúdo do já citado Projeto de Resolução 001/2022. 



    Ao contrário do que ocorrera na sessão de antecipação da eleição em 01.01.2022, quando não houve a apresentação de nenhum projeto, seja de lei, de resolução de decreto legislativo ou mesmo proposição; onde também não ocorrera prévia convocação para tal ato; não existiu um projeto a ser discutido e votado; não se deu prazo para qualquer espécie de defesa ou contraditório; já tanto no Projeto de Resolução 01/2022, quanto a Resolução 07/2022, como também a Ata da Sessão realizada no dia 30.12.2022, encontram-se presentes, demonstradas e provadas a existência e oportunidade da discussão, da disponibilidade de defesa e contraditório”. (eDOC 1, pp. 9-10 - ID: c6f440e7)



    Reforça, por fim, que “(...) a competência para declarar o resultado das Eleições para a Presidência da Câmara Municipal é da própria Mesa Diretora da Casa de Leis, portanto, a decisão reclamada, por ter deferida a liminar no agravo de instrumento no SEGUNDO GRAU, que determinou a posse do reclamado e por afastar o Reclamante do cargo de presidente da câmara, assume indevidamente a competência do ato atribuído pelo Regimento Interno à Mesa Diretora da Casa Legislativa Municipal, violando, dessa forma, o princípio constitucional da Separação dos Poderes”. (eDOC 1, pp. 17-18 - ID: c6f440e7) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 36 - ID: 2e08e6ee)



    Citado, o beneficiário, Luís Gonzaga Barbosa Firmino, apresentou contestação postulando a improcedência da Reclamação. (eDOC 39 - ID: 81f34c90)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pelo prejuízo da Reclamação, por perda superveniente do seu objeto. (eDOC 43 - ID: c7e8ce2a)



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o reclamante aduz que o Tribunal de origem, ao deferir medida cautelar nos autos do Agravo de Instrumento 0830542-08.2022.8.15.0000, teria ofendido o que decidido no julgamento do RE-RG 1.297.884 (tema 1.120), no qual se assentou o impedimento de interferência do Judiciário nas eleições internas do Poder Legislativo.



    Inicialmente, saliento informação noticiada pela Procuradoria-Geral da República, dando conta que “a ação de obrigação de não fazer proposta por Luis Gonzaga Barbosa Firmino em desfavor da Câmara Municipal de Manaíra/PB e de João Pereira da Silva, presidente da referida Câmara Municipal, foi julgada improcedente pelo juízo singular, por entender que a forma de votação empregada na eleição da mesa diretora no ano de 2021, deixou de observar a regra relativa à votação secreta na forma regimental. A sentença de piso, contudo, foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 25 de abril de 2023, que deu provimento à Apelação”. (eDOC 43 - ID: c7e8ce2a)



    Em que pese a superveniência de decisão substitutiva ao ato reclamado, entendo persistir o interesse no julgamento da presente reclamação, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem consolidou posicionamento combatido nestes autos.



    Desse modo, em atenção ao princípio da economia processual, conheço da presente reclamação, por entender persistir o interesse no julgamento da presente demanda.



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que suspende o andamento do feito, inadmite liminarmente o recurso de competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 1.297.884 (tema 1.120), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado é decisão monocrática do Desembargador Presidente do TJ/AL que deferiu, parcialmente, pedido de Suspensão de Liminar formulado por Vereadores de Arapiraca/AL, sequer havendo julgamento de mérito do recurso. 2. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem. 3. O art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o esgotamento dos meios recursais como pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado pela SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017 e Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 59.750 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Inadmissível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente